Tribunal: TJMT
Processo: 1044633-93.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044633-93.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ELVIRA DE LIMA CHAVES - CPF: 986.597.741-91 (RECORRIDO), INGRYDYS HANANDA MINGOTI - CPF: 032.182.961-10 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0887-02 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM DANO MATERIAL. FORMA SIMPLES. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
. REJEITADA. DESCONTOS EFETUADOS EM CONTA BANCÁRIA.

SERVIÇO NÃO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. IMPOSITIVA RESTITUIÇÃO DOS VALORES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A questão de a parte recorrente (instituição bancária) ser ou não responsável pelos descontos incidentes na conta bancária da parte autora adentra nas questões com base nos fatos ventilados na inicial e a responsabilidade solidária estabelecida pelo Código de Defesa do Consumidor.

2.

Hipótese dos autos em que a instituição não comprovou a regularidade dos descontos realizados, motivo por que impõe-se o reconhecimento da falha na prestação do serviço e a restituição dos valores.

3.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado interposto pelo BANCO BRADESCO SA contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para:
“
a)
CONDENAR
a Requerida a restituir de forma simples os valores comprovadamente descontados indevidamente da conta corrente da Requerente, devidamente acrescido de correção monetária pelo INPC, e juros moratórios de 1% ao mês, ambos a contar da data em que os valores foram indevidamente descontados; b)
Julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais
”.

Em suas razões recursais, a parte invoca, preliminarmente, a ilegitimidade passiva
ad causam
, por ser mera administradora da conta bancária, não tendo nenhuma relação com a SEBRASEG CLUBE DE BENEFÍCIOS e SECON ASSESSORIA E ADMINISTRAÇÃO DE SEGUROS LTDA; no mérito, a improcedência do pedido por ausência de ato ilícito ou, ainda, a inexistência de danos materiais, uma vez que “
o Banco recorrente sequer participou da contratação havida entra a parte autora e a parte apelada, bem como não se beneficiou com nenhum dos valores descontados da conta bancária da parte autora
”.

Sem contrarrazões.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1044633-93.2023.8.11.0001

Polo Ativo

BANCO BRADESCO SA

Polo Passivo

ELVIRA DE LIMA CHAVES

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

VOTO - PRELIMINAR

(i) Pedido de suspensão do prazo

A parte autora, ora recorrida, apresenta no id.

215786565 petição com a finalidade de suspender o processo e a restituição do prazo com fundamento no artigo 313, IX do CPC, em virtude de atestado médico de 120 dias.

O juízo acolheu o pedido. No caso, considerando o termo inicial no dia 24/01/2024, o prazo findou em maio/2024, sem qualquer manifestação.

Por isso, não há impeditivo para o julgamento.

(ii) Ilegitimidade passiva
ad causam

À luz da teoria da asserção, a aferição das condições da ação deve ser em abstrato mediante as afirmações deduzidas na inicial. Nesse sentido: STJ, AgInt no REsp 1841683/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020; TJMT, N.U 1005810-83.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 11/08/2020; TR/MT, N.U 1000080-58.2018.8.11.0090, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 12/11/2019, Publicado no DJE 18/11/2019.

Em detida análise dos termos da inicial, bem ainda os artigos 7º, parágrafo único e 25, §1º, ambos do Código de Defesa do Consumidor, os quais prescrevem a solidariedade obrigacional dos integrantes da cadeia de consumo, a questão de a parte recorrente ser ou não responsável pela falha na prestação do serviço ingressa em aspectos meritais.

Nesse sentido:

RECURSOS INOMINADOS. BANCO E SEGURADORA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO ACOLHIDA. LANÇAMENTOS DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE NÃO AUTORIZADO E POR SERVIÇO DE SEGURO NÃO CONTRATADO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSOS DOS RÉUS PARCIALMENTE PROVIDOS.

A instituição financeira que permite lançamentos indevidos na conta corrente do consumidor é solidariamente responsável pelo defeito na prestação de serviço, sendo parte legítima para figurar no polo passivo da ação em que se discute a legitimidade de tais descontos, preliminar de ilegitimidade passiva não acolhida.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço.

Se o consumidor alega que não contratou seguro e tampouco que autorizou o desconto em sua conta corrente, onde recebe seu benefício previdenciário, fatos que configuram falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar por dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos.

Reduz-se o valor da indenização por dano moral se fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

(TR-MT, N.U 1000052-23.2019.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 18/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020)

Essas as razões por que rejeito a preliminar arguida.

VOTO-MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia consiste em analisar se ocorreu a comprovação da contratação e autorização dos descontos incidentes em proventos de aposentadoria.

Tal qual reconhecido na origem, embora a parte recorrente defenda a licitude dos descontos, não faz prova da pactuação regular, ônus que lhe incumbe, quer pelas regras do CPC (art. 373, II), quer pela responsabilidade civil objetiva estatuída no Código de Defesa do Consumidor (art. 14).

Eis trechos da sentença recorrida:

“O deslinde da controvérsia depende em verificar se o consumidor contratou com a Requerida os serviços que estão sendo descontados em sua conta utilizada exclusivamente para recebimento de benefício previdenciário.

Da análise do caderno processual observa-se que a Requerente colacionou documento hábil a comprovar suas alegações.

Em contrapartida as Requeridas não lograram êxito em comprovar os fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito do consumidor, isto porque, sequer apresentaram o contrato formulado pela Requerente que justificasse a cobrança, ou ainda os documentos pessoais fornecidos à época da contratação.

Portanto, não obstante os argumentos da Requerida, vislumbro que a defesa não apresentou qualquer documento hábil a demonstrar a contratação dos produtos/serviços impugnada pelo Autor, o que corrobora a alegação autoral de inexistência de relação jurídica.

[...]

Diante o exposto, e por tudo que dos autos consta,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial
, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: a)
CONDENAR
a Requerida a restituir de forma simples os valores comprovadamente descontados indevidamente da conta corrente da Requerente, devidamente acrescido de correção monetária pelo INPC, e juros moratórios de 1% ao mês, ambos a contar da data em que os valores foram indevidamente descontados; b)
Julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais
.

[...]
”

Partindo da premissa de negativa da contratação, cabia ao recorrente/réu a efetiva demonstração da pactuação e ciência dos descontos, encargo do qual não se desincumbiu.

Com isso, a ausência de elementos probatórios aptos a subsidiar os descontos conduz ao reconhecimento da falha na prestação do serviço, em decorrência da obrigação objetiva imposta, de modo que a empresa responde pelos danos, independente da existência de culpa ou dolo.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. LANÇAMENTOS DE CONTRIBUIÇÃO CONAFER NÃO AUTORIZADA. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço.

Se o consumidor alega que não autorizou nenhum desconto em seu benefício previdenciário referente a contribuição CONAFER e, se não há provas da contratação, tal fato configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar por dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos.

O consumidor que paga quantia considerada indevida, tem direito à repetição do indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC.

(TR-MT, N.U 1001335-47.2022.8.11.0046, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 21/10/2022, Publicado no DJE 25/10/2022)

Em relação aos danos materiais, a parte consumidora faz jus ao reembolso dos valores cobrados indevidamente por serviço não contratado, a fim de restabelecer o
status quo ante
, conforme extratos bancários.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO A ELE PROVIMENTO
para manter incólume a sentença recorrida.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2024